Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703643-50.2023.8.07.0000 RECORRENTES: FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA RECORRIDOS: JOSEFA ALVES DE FREITAS, THIAGO FREITAS CORDEIRO RAMALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, INCISO VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA RECONHECIDA. 1. A inversão dos ônus da prova pode ocorrer quando a hipossuficiência for técnica, financeira/econômica, ou jurídica. Ocorre a hipossuficiência técnica no caso quando as condições de conhecimento técnico do consumidor são óbice para firmar igualdade jurídico-processual na defesa dos interesses do consumidor frente ao fornecedor. De outro lado, a empresa agravada possui maior capacidade técnica para a elucidação do caso. 2. Dada a hipossuficiência da autora na relação de consumo, cabível a inversão do ônus da prova, consoante o art. 6o, inciso VIII, do CDC. 3. Se a agravada é destinatária final do produto oferecido, qual seja, o crédito educacional para financiamento da faculdade, é lícito concluir que a relação entre as partes é normatizada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos seus arts. 2o e 3o. 4. Agravo de instrumento não provido. Os recorrentes apontam divergência jurisprudencial, com julgados do STJ, do TJBA e do TJMG, quanto à interpretação dada aos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Entendem que não cabe aplicar o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de crédito educativo, mesmo que concedido por fundação privada, considerando o caráter social do programa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 52905139), não consta nos autos procuração das partes recorrentes outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimados a regularizar suas representações processuais (ID 52905146), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, os recorrentes não juntaram aos autos o instrumento de mandato, atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, vejam-se o AgInt no AREsp 1.966.251/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19/6/2023 e o AgInt no AREsp 2.256.841/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021